Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRECATÓRIO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA COORPRE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 56, §1o, DA LEI No 9.784/99. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos da Súmula no 311 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” e, por meio da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal – STF, restou definido que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
1.1. Com fundamento nas Súmulas retrocitadas, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que tanto os atos praticados pelo Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório quanto os praticados por autoridade no exercício de competência delegada acerca da matéria citada podem ser objeto de impetração de mandado de segurança.
1.2. Neste TJDFT, os atos que dispõem sobre processamento e pagamento de precatório são praticados, por delegação, pelo Juiz Coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE, à luz do disposto no art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 e nos arts. 23 e 227 da Resolução no 2/2021, ambas deste TJDFT, em consonância com o estabelecido pela Resolução CNJ no 303/2019.
2. Na espécie, o pedido de habilitação formulado pelo impetrante nos autos do precatório, na condição de cessionário, restou indeferido por ausência da certidão de crédito, motivo pelo qual referida parte interpôs recurso administrativo, com fulcro no art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99, objetivando a reconsideração da decisão ou a remessa dos autos para análise e julgamento por parte do Presidente deste TJDF. No entanto, este pleito também foi indeferido.
3. Com efeito, o recurso administrativo consubstancia um meio de reforma de uma decisão proferida por uma autoridade administrativa, em face de razões de legalidade e de mérito, dirigida ao seu superior hierárquico, fundamentado no poder hierárquico da Administração Pública (art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99).
3.1. Em se tratando de delegação de ato, a mesma Lei estabelece em seu art. 14 que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada.
4. Conquanto inexista norma deste TJDFT acerca do recurso cabível na hipótese de delegação de atos, o juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico (art. 140 do CPC), o que é reforçado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB).
5. Considerando que cabe ao Juiz da COORPRE decidir sobre mero erro material verificável de plano, assim como acerca de questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba (art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 deste Tribunal), e que inexiste impedimento para que seja interposto recurso administrativo nos termos em que interposto pelo impetrante, uma vez que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada e que não há qualquer ressalva acerca da impossibilidade de interposição do referido recurso em sede de processo de precatório, não se vislumbra óbice para a remessa dos autos para a autoridade delegante, qual seja, o Presidente deste TJDFT, restando demonstrado o direito líquido e certo invocado.
6. Segurança concedida.